Tribunal: TJMT
Processo: 1038872-63.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038872-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON JUNIOR MARIA PAULISTA RIBEIRO - CPF: 073.500.851-50 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CÁLCULO INDENIZATÓRIO – LESÃO MEMBRO SUPERIOR DIREITO E MEMBRO INFERIOR DIREITO – 70% DO VALOR MÁXIMO COM INCIDÊNCIA DO GRAU DE INVALIDEZ PARA CADA SEGMENTO – RECURSO DA SEGURADORA – ALEGADO ERRO NO CÁLCULO – DEFENDE A INCIDÊNCIA DE DANOS CORPORAIS TOTAIS

– VALOR MÁXIMO DA INDENIZAÇÃO – CÁLCULO QUE DEVE SOMAR O GRAU DE INVALIDEZ DOS MEMBROS E DIVIDI-LOS – IMPOSSIBILIDADE – DANOS SEGMENTARES COM INVALIDEZ PARCIAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DEPROVIDO.

1 –
Com o advento da Lei nº 11.945/09, a Lei nº 6.194/74 passou a vigorar acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, fixando os parâmetros para a fixação do valor a ser reparado
.

2 –
Se o laudo pericial comprova o nexo causal entre o acidente e o dano, apresentando danos corporais segmentares com invalidez parcial,
é
correta a sentença que fixa a indenização
de 70% sobre o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), observando a tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, realizando o cálculo do quantum indenizatório no grau de invalidez de cada membro,
e
não de forma conjunta somando os percentuais ou dividindo-os, como pretende o apelante.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL

n.º

1038872-63.2020.8.11.0041

Apelante:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

Apelado
:
ROBSON JUNIOR MARIA PAULISTA RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n° 1038872-63.2020.8.11.0041, que condenou a recorrente ao pagamento de indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 6.075,00 ao autor, Robson Junior Maria Paulista Ribeiro
.

Sustenta que o magistrado
a quo
, ao avaliar os danos corporais constantes no laudo pericial, entendeu que os danos conferiam ao autor indenização no patamar de 70% (setenta por cento) do valor
máximo indenizável, aplicando a
porcentagem de invalidez sobre esse valor, totalizando o importe de R$ 9.450,00, deduzido do montante o valor já recebido na esfera administrativa.

Contudo, alude o apelante que as lesões em membro superior e inferior
de maneira
combinadas
possuem um percentual indenizável de 100% (cem por cento), conforme preconizado pela Lei nº 11.945/09, e não 70% (setenta por cento), como aplicado pelo magistrado. Argumenta que a indenização deveria ser calculada levando em conta a perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior conjuntamente.

Nas contrarrazões, o apelado defende a regularidade dos cálculos elaborados pelo juízo de primeiro grau, manifestando-se pelo desprovimento do apelo, aplicando-se o disposto no art. 85, §11º, do CPC.

Diante da matéria
sub judice
, desnecessária
intervenção da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que Robson Junior Maria Paulista Ribeiro propôs ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) contra a Seguradora Líder, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 26/03/2020, que lhe causou invalidez. Citado o
requerido e devidamente contestada
a inicial, o Juízo a quo determinou a realização de prova pericial para
avaliar
os danos alegados.

O
laudo
pericial (Id. 215789259) assim concluiu:

“A análise dos autos e exames clínicos realizados, permite
estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado
, e afirmar a
invalidez permanente
, definida como
leve (25%)
em membro superior direito
,
leve (25%)
em membro inferior direito
e
média (50%)
em membro inferior esquerdo
.”

Acostado o laudo ao feito e procedida a regular instrução processual
,
o
j
uízo
a quo
julgou procedente a demanda
,
conforme excerto da sentença
:

“(...)
Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que
a invalidez permanente em membro superior e membros inferiores
, como se deu no caso em questão,
o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo indenizável
.
(...
)
Para
o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios,
restou demonstrada invalidez permanente leve em membro superior direito em um grau de
25%
(vinte e cinco por cento),
leve em membro inferior direito em um grau de
25%
(vinte e cinco por cento) e
média
em membro
inferior esquerdo em um grau de
50%

(cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento) em membro superior direito, equivalente a R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento) em membro inferior direito, equivalente a R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e 50% (cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento) em membro inferior esquerdo, equivalente a R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) de acordo com que preceitua o inc. II do
parágrafo
1º do art. 3º da Lei 6.194/74,
totalizando o equivalente a R$ 9.450,00
(nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que a parte requerente já recebeu administrativamente o valor R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), conforme
ID - 37062745 resta um saldo a receber equivalente a

R$ 6.075,00
(seis mil e setenta e cinco reais
). (...)

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido da Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por ROBSON JUNIOR MARIA PAULISTA RIBEIRO em face de SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
AS
(...)”

Na sentença recorrida, o juízo de primeiro grau considerou a perda funcional
parcial
de
um dos membros superiores e
dos membros inferiores, o que confere o direito a 70% (setenta por cento) do valor máximo indenizável pela tabela de valores para o seguro DPVAT, aplicando
sobre a referida porcentagem a repercussão de
inval
idez para cada membro,
verificado
pelo
exame
médico
pericial
e, ao fim,
fixa
ndo
o quantum indenizatório.

Por seu turno, o apelante aduz que o cálculo elaborado pelo magistrado deve ser retificado, argumentando que os danos físicos sofrid
os pela parte apelada configura, em verdade, na
perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior,
e, acerca da lesão no membro superior direito e membro inferior direito, deve ser conferido à vítima o montante de 100% (cem por cento) do valor máximo
da indenização
prescrit
a
pela Lei nº 6.194/74, ou seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se o grau de invalidez constando no laudo pericial.

Contudo
, ao refazer os cálculos, o apelante afirma que,
para os danos sofridos
nos membros superior e inferior do lado direito
, cumpre
contabilizar o percentual de debilidade conjuntamente
, ou seja, 25% (vinte e cinco por cento)
para ambos
,
mantendo a aplicação da
debilidade de
50
% (cinquenta por cento) na lesão constatada no membro inferior esquerdo, apresentando o seguinte cálculo:

Lesão no membro superior direito e membro inferior direito

a) COBERTURA MÁXIMA NA ÉPOCA DO SINISTRO - DPVAT: R$ 13.500,00;

b) TIPO DE LESÃO: PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL COMPLETA
DE UM MEMBRO SUPERIOR E DE UM MEMBRO INFERIOR
= 100% (PERCENTUAL APLICÁVEL);

c) PERCENTUAL DE DEBILIDADE APURADO NA PERÍCIA MÉDICA/JUDICIAL REALIZADA: 25%;

d)
VALOR DEVIDO AO SEGURADO: R$ 3.375,
00 (
D = A X B X C).

Ou seja,
segundo defende o apelante,
os danos pessoais suportados pelo apelado nos membros superiores e inferiores do lado esquerdo,
de 25% para cada,
deve incidir apenas uma vez

sobre o valor máximo conferido pela tabela indenizatória do DPVAT
,
reduzindo
, assim, o valor arbitrado na sentença recorrida pelos danos corporais
de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) para R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

No entanto
,
sem
razão
o
apelante.

Para análise da questão, importa
repisar
que o sinistro ocorreu em
26/03/2020
, logo, sob
a égide da
Lei nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei nº
6.194/74
passou a vigorar acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT
, dentre estes,
fixou os seguintes parâmetros:

Danos Corporais Totais

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Percentuais

das
Perdas

Perda anatômica e/ou funcional completa
de um membro superior
e
de um membro inferior

100

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Percentuais

das
Perdas

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores

Com isso, a referida lei passou a dispor, que:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por
invalidez permanente, total ou parcial
, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II -
até
R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais) -
no caso de invalidez permanente
;
e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Na
hipótese
,
o
laudo pericial apresentou
invalidez parcial e permanente
,
com a incapacidade
em
membro superior direito
em grau leve
(25
%)
,
incapacidade do
membro inferior direito

em grau leve

(25%)
,
e
incapacidade do
membro inferior esquerdo
em grau médio

(50%)
, ou seja,
não houve danos com repercussão na íntegra d
o patrimônio físico da vítima

(Id.
215789259
)
.

À vista disso, além de não comportar acolhimento
à
tese expendida pelo apelante de repercussão do percentual de 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização, conferido apenas em danos corporais integra
is, o cô
mputo do quantum indenizatório deve ser realizado
para cada
segmento lesionado
, e não de forma conjunta, somando os percentuais ou dividindo-os, como
pretende o apelante
.

A propósito, cito julgados deste
Eg
. Sodalício,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA Nº 474 DO STJ –MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO- MEMBRO INFERIOR ESQUERDO- TETO DE LESÃO DE 70 % DO MÁXIMO INDENIZÁVEL - LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DE MÉDIA REPERCUSSÃO (50%) - TABELA ATUALIZADA EM 2017 – SOBRE O TETO RECAI O PERCENTUAL DA LESÃO SEGUNDO LAUDO PERICIAL - MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - POSSIBILIDADE- SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Súmula 474 do STJ “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.” Estando o valor em desacordo com a tabela da SUSEP, provê o recurso para fazer a adequação necessária decotando o valor excessivo. Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP ATUALIZADA EM 1017, que prevê:
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos
- e -
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
-
indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável
garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00;
e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida para
cada membro
,
qual seja 70% de 50% sobre o montante de R$13.500,00
; sendo assim a indenização pertinente é de R$ 9.450,00 (
nove mil, quatrocentos e cinquenta
reais). (
TJ-MT 10008451920178110040
MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, Data
de Julgamento: 13/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2022) (
g.n
).

“(...) Demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelada vítima de acidente automobilístico e que resultara “sequelas
residual em 25% nos movimentos do membro superior direito e anquilose do punho direito com sequela mínima de 25%”, de se concluir que faz jus ao recebimento de indenização securitária –
DPVAT,
no percentual correspondente à graduação
de cada um dos membros lesionados individualmente
, conforme se extrai do site da Susep. (...)” (
TJ-MT 10419096920188110041
MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2022) (
g.n
).

Ainda, na mesma esteira são os entendimentos manifestados nos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - DPVAT - INDENIZAÇÃO CALCULADA SEGUNDO O GRAU DE LESÃO ATESTADA PELO LAUDO PERICIAL – REDUÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL DOS MEMBROS SUPERIOR E INFERIOR DIREITO - APLICAÇÃO DA LEI N.º 6.194/74 – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de
invalidez permanente parcial tanto do membro superior, quanto do inferior
, tal como indicado pelo laudo realizado em juízo, parte-se do valor máximo indenizatório de 70% do teto
para cada segmento lesionado
. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - AC:
08062740220218120001 Campo
Grande, Relator: Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, Data de Julgamento: 13/07/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/
2022) (
g.n
).

EMENTA: Apelação Cível. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. I. Membros superior e inferior. Invalidez permanente parcial incompleta. Cálculo da indenização. Tratando-se na hipótese de invalidez parcial incompleta leve nos membros superior e inferior, conforme conclusão do laudo pericial,
a indenização é devida por cada membro afetado e não conjuntamente como alegado no apelo
. Estando correto o cálculo da indenização realizado na sentença, não é possível acolher o pleito recursal. II. Honorários recursais. Majoração da verba honorária,
ex
vi do artigo 85, § 11, do Diploma Processual Civil. Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-GO 5125856-31.2020.8.09.0172, Relator: ANA CRISTINA
RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2022) (
g.n
).

Assim
,
os cálculos
realizados pelo juízo de primeiro grau na
sentença ve
rgastada se mostram adequado
s uma vez que observou, atentamente,
a conclusão do laudo
pericial realizado,
aplicando-se de forma escorreita
a tabela
relativa aos percentuais indenizatórios estabelecidos pela Lei nº 11.945/09
, não cumprindo a reforma do pronunciamento ju
dicial objurgado.

Ante ao exposto
, pelas razões alhures
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
ela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, mantendo
incólume

a sentença recorrida
.

Observo que, na origem, os honorários foram fixados no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC. Assim, desprovido o recurso do apelante,

majoro
a condenação em honorários advocatícios para
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024